Tribunal: TJPA
Processo: 0812775-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812775-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RUTHEELE SOUZA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR A MULHER CONDENADA. MATERNIDADE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão do juízo da execução penal que concedeu prisão domiciliar à apenada, mãe de criança menor de 12 anos, após progressão para o regime aberto. A decisão impôs condições específicas ao cumprimento da prisão domiciliar, em virtude da inexistência de Casa do Albergado na comarca. O Ministério Público pleiteia a revogação do benefício, sob o argumento de ausência de imprescindibilidade dos cuidados maternos e falta de amparo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de prisão domiciliar a mulher condenada, em regime aberto, mãe de filho menor de 12 anos, mesmo sem a demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos, à luz dos arts. 318, V, do CPP, 117, III, e 112, § 3º, da LEP, e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, nem contra o próprio filho.

O art. 117, III, da LEP permite o cumprimento de pena em regime aberto em residência particular por condenada com filho menor, equiparando-se, na prática, à prisão domiciliar com condições específicas de controle e fiscalização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, por razões humanitárias e visando à proteção da criança, é possível estender o benefício da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, inclusive em regime semiaberto ou aberto, independentemente da demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

No caso concreto, a apenada preenche os requisitos legais: é mãe de filho menor de 12 anos, não foi condenada por crime violento ou cometido contra o próprio filho, e não há circunstância excepcional a contraindicar o benefício, conforme entendimento reiterado do STJ nos precedentes citados.

A ausência de Casa do Albergado na comarca justifica a concessão da prisão domiciliar com imposição de medidas restritivas e de fiscalização, as quais foram devidamente estipuladas pelo juízo da execução.

A negativa da prisão domiciliar com fundamento na ausência de imprescindibilidade dos cuidados maternos contraria a interpretação extensiva já consolidada pelo STF no HC coletivo n. 143.641/SP e pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão domiciliar pode ser concedida a mulher condenada em regime aberto que seja mãe de criança menor de 12 anos, mesmo sem comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

2.

A ausência de estabelecimento adequado ao cumprimento do regime aberto autoriza o deferimento de prisão domiciliar com imposição de condições específicas de controle.

3.

A jurisprudência do STJ e do STF permite a aplicação extensiva dos artigos 318, V, do CPP e 117, III, da LEP às apenadas em regime aberto, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, V; LEP, arts. 117, III, e 112, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC coletivo n. 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018.
STJ, AgRg no HC n. 731.648/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 23.06.2022.
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 906.182/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.
STJ, AgRg no RHC n. 185.640/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023, DJe 27.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu à sentenciada Rutheele Souza Barroso o benefício da progressão de regime para o aberto, a ser cumprido sob a forma de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, com base no artigo 117, III, da LEP c/c artigo 318, V, do CPP.

Segundo consta, a agravada cumpre pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, com previsão no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, em regime semiaberto. A apenada requereu a alteração da fração de progressão para 1/8, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos e preencher os requisitos legais para fruição do benefício.

O juízo a quo, com base em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente o entendimento do STJ (AgRg no HC 731.648/SC) e do STF (HC 169.406/MG), deferiu o pedido de progressão para o regime aberto, determinando sua execução na modalidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos moldes do art. 117, III, da LEP, com aplicação analógica do art. 318, V, do CPP. Ainda, reconheceu o direito à progressão com fração especial de 1/8, nos termos do §3º do art. 112 da LEP, considerando a condição de mãe da sentenciada.

O Ministério Público, nos termos do ID 27807960, insurge-se contra a decisão, sustentando que a concessão de prisão domiciliar à agravada viola os princípios que regem a execução penal, dado que a própria residência foi utilizada como local para o cometimento do crime, expondo os filhos da apenada a situação de risco. Sustenta que, diante dessa circunstância fática, não se pode presumir a imprescindibilidade dos cuidados maternos, pleiteando, ao final, a cassação da decisão que concedeu a progressão especial e a prisão domiciliar.

Em contrarrazões (ID 27807960 – p. 44/47), a defesa da agravada pugna pela manutenção da decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para concessão da prisão domiciliar em razão da maternidade, inclusive com respaldo na jurisprudência do STF e do STJ, afirmando que não há nos autos elementos que indiquem risco atual ou concreto à integridade das crianças sob seus cuidados.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 28875978), manifesta-se pelo provimento do recurso, reiterando os argumentos expostos na peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que o agravo reúne os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Dos autos verifica-se que a apenada é mãe de filho menor de 12 anos e a decisão foi baseada nos termos dos artigos 318, inciso V, do Código Processual Penal e 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, o inciso III do artigo 117 LEP, assim disciplina.

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;”

O Código de Processo Penal por sua vez, por questões humanitárias e para a proteção da criança, prevê a concessão de prisão domiciliar a genitoras de filhos menores de 12 anos, mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser mãe de criança (s) menor (es) de 12 anos; cumpra pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos, bem como que é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Dos autos verifica-se que a apenada foi beneficiada com progressão ao regime semiaberto e posteriormente ao regime aberto.

Nesse sentido, verifica-se que a apenada preenche assim, os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que é mãe de filho menor de 12 anos, não cumpriu crime com violência ou grave ameaça a pessoa e nem contra seu próprio filho, bem como, é presumida a imprescindibilidade da necessidade dos cuidados maternos, fazendo jus assim a progressão de regime pela fração especial de mãe, constante no artigo 112, § 3º da LEP.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADO MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA D PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. H COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.

2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.

3. É possível a extensão do benefício de prisão- albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.

(AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.) grifo nosso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. CONDENADA MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR NO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal federal - STF, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas restrições. Na ocasião, o voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski indicou a impossibilidade do benefício para: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

2. Esta Corte Superior, por sua vez, possui entendimento firme no sentido de que a norma penal que visa a proteção das crianças menores de 12 anos não distingue as mães que cumpram penas definitivas daquelas submetidas à prisão cautelar, estendendo a aplicação do julgado acima referido também às presas definitivas, respeitados os requisitos legais. Ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos.

3. No caso em tela, a agravada cumpre pena em regime semiaberto pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, não praticou crime contra os próprios filhos e não há nos autos qualquer circunstância excepcional que contraindique a medida. O benefício foi indeferido com fundamento na ausência de previsão legal e no fato de não ter sido demonstrada a exclusiva dependência das crianças para com sua genitora, fundamentos esses que estão contrários à jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 906.182/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇA DE 2 ANOS, CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, IIII, DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CONTRAINDICAR O BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

2. Na hipótese, verifica-se a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar à apenada, eis que os delitos cometidos foram realizados sem violência ou grave ameaça e não foram direcionados ao seu filho menor de 12 anos. O Tribunal de origem, por sua vez, não apontou situação excepcional a contraindicar o benefício.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 185.640/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Ressalta-se ainda, que a prisão domiciliar foi concedida à recorrida pelo juízo da execução penal após a sua progressão ao regime aberto, ante a inexistência de causa do albergado na Comarca, mediante o cumprimento de diversas condições:

a)
De 03 em 03 meses, enviar mensagem para esse número(s) de para justificar os cuidados dedicados ao(s) filho(s) menores, tais como, boletim escolar, laudo médico, carteira de vacinação, declaração de comparecimento ao CRAS, etc;

b)
Ficar recolhido(a) em sua residência no período noturno de segunda à sexta-feira, das 21h até às 6h do dia seguinte, e o dia inteiro nos sábados, domingos e feriados. Os deslocamentos realizados no período noturno, nos sábados, nos domingos e nos feriados, devem ser comunicados previamente à CIME, e ficam restritos aos atendimentos emergenciais de saúde

c)
Não sair de sua cidade sem autorização do Juízo; Caso more em outra cidade, deverá informar à Equipe Técnica, pelo WhatsAPP

d)
Utilizar a tornozeleira eletrônica corretamente, segundo as instruções técnicas da SEAP;

e)
Não retirar, violar, estragar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica

f)
Não permitir o descarregamento completo da tornozeleira eletrônica, devendo mantê-la sempre com carga elétrica e ligada

g) Não ultrapassar os limites geográficos da sua residência ou dos locais de consulta ou tratamento médico (Hospitais, Clínicas particulares, UPAs, etc.) aos quais fica autorizado a frequentar, contudo, deverá comunicar previamente à CIME;

h) Não consumir bebidas alcoólicas, nem usar drogas entorpecentes;

i)

Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos

j)
J)
Quando for retirada a monitoração eletrônica em virtude de progressão de regime, recebimento de livramento condicional ou finalização de PDP , caso opte por residir em Santarém, deverá então fazer o seu cadastro no Saref

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interposto, nos termos da fundamentação constante no presente voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025